Tribunal: TJDFT
Processo: 0728995-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONCESSÃO POR JUÍZO PLANTONISTA. REVISÃO DO ATO PELO JUÍZO NATURAL. FIXAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO ART. 19 DA LEI N. 11.343/2006 PELA LEI N. 14.550/2023. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À LEI. PEDIDO DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão reclamada, sob o aspecto da proteção integral da ofendida, atende aos objetivos das normas constitucionais e infraconstitucionais que exigem a aplicação de mecanismos eficazes na dissuasão de atos de violação à integridade física e psicológica da mulher, não colocando em risco a segurança da ofendida sob nenhum aspecto.
2. Numa interpretação sistemática das alterações introduzidas pela Lei n. 14.550/2023, no art. 19 da Lei n. 11.343/2006, não nos parece que tenha sido a intenção do legislador ordinário perpetuar a vigência das medidas protetivas de urgência sem a necessidade de manifestação prévia da ofendida, sobretudo porque tais medidas implicam restrição a direitos individuais do ofensor. A prevalecer a interpretação dada pelo reclamante, haveria revogação tácita do § 3o do mesmo dispositivo.
3. O impulso processual pelas partes é exigência da lei, cabendo ao Estado-Juiz analisar o caso concreto à luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação, diante dos fatos trazidos pelas partes.
4. Não é possível estabelecer um padrão decisório, quando não se tem conduta padronizada de violência à mulher, devendo cada caso ser analisado e solucionado conforme o risco, o que definirá a duração da medida protetiva de urgência. 4.1. Para instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, é necessário que haja controvérsia, unicamente de direito, sobre a mesma questão (art. 976, I, CPC) e, nas hipóteses que envolvam violência doméstica, são os fatos e as circunstâncias que determinarão as medidas protetivas a serem fixadas e o prazo de duração.
5. Reclamação julgada improcedente.